Tribunal: CARF
Processo: 19555.733936/2023-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19555.733936/2023-77
ACÓRDÃO
2402-013.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 30/09/2022
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APENSAMENTO DE
PROCESSOS COM OBJETOS DISTINTOS. DESNECESSIDADE.
Não há cerceamento de defesa pelo não apensamento de processos
quando os mesmos versam sobre matérias distintas.
ADESÃO AO PEM. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PARCELAMENTO.
Em sendo demonstrado pela fiscalização a inocorrência de adesão a
parcelamento, não há que se falar em extinção do processo por
parcelamento.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo
sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer do recurso
voluntário interposto e rejeitar a preliminar suscitada para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.733936/2023-77
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19555.733936/2023-77, em face do acórdão no 101-028.508, na qual os membros daquele
colegiado entenderam por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Conforme se constata do Despacho Decisório, o objeto do presente feito consiste:

O Município objeto desta auditoria foi selecionado em razão de ter declarado em
GFIP, a título de compensação, o montante de R$24.968.883,01, no período
compreendido entre as competências 01/2020 a 09/2022, compreendendo, além
da Prefeitura, o Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência
Social.
De acordo com o disposto acima, a respeito da insuficiência de informações
prestadas na GFIP, recomenda-se que a verificação da liquidez e certeza dos
créditos compensados seja precedida de procedimento fiscal de diligência,
instaurado no sentido de confirmar os indícios que levaram à presunção de ser a
compensação indevida, bem como viabilizar a autor regularização mediante
retificação da declaração, conforme dispõe o parágrafo único do art. 86 da IN RFB
no 2.055/2021.
(...)
Nesse sentido, o sujeito passivo foi alertado, através da Carta-circular - EOPP, de
15/03/2023, sobre a existência de compensações de contribuição previdenciária,
informadas na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP), sem a devida comprovação da existência dos créditos sob os quais se
fundam, como exigido pelo art. 89 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. O
destinatário teve ciência da referida Carta, acessando o teor do documento em
16/03/23, pela abertura do arquivo digital correspondente, através do sistema
Processo Digital, disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(Portal e-CAC), data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23,
§ 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
(...)
Em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, através de petição (fls.23-
48), juntada eletronicamente ao processo mediante certificado digital
pertencente ao Procurador, TRIBUTOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA, CNPJ:
30.497.197/0001-87, solicita a extinção do procedimento fiscal, sob o argumento
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.733936/2023-77
3
de que os débitos estariam incluídos no parcelamento especial da Emenda
Constitucional 113/2021 (PEM).
O pedido de extinção do feito não deve prosperar, pois, como bem sinaliza o
próprio sujeito passivo em sua petição, a norma em questão possibilita aos
municípios aderirem ao parcelamento excepcional de débitos previdenciários que
venceram até outubro de 2021. Ocorre que, no que diz respeito à Prefeitura e ao
Fundo de Assistência Social do Município, o período de apuração desta auditoria
tem início na competência imediatamente posterior àquela que fora definida
como limite para inclusão dos débitos no citado parcelamento. Com efeito, a
competência que tem vencimento até outubro de 2021 é a 09/2021, cujo
vencimento se dá em 20/10/21. Esta auditoria, repito, no que diz respeito à
Prefeitura e ao Fundo de Assistência Social do Município, tem início a partir da
competência 10/2021, cujo vencimento ocorre em 19/11/21.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 30/09/2022
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) que os débitos
correspondem ao período em que há adesão ao PEM; 2) a extinção do crédito por parcelamento;
3) da correção da compensação realizada; 4) cerceamento de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

1. DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Sustenta o recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa uma vez que o
processo de número 19555.734930/2023-17 não está apensado a este feito, ainda que estejam
vinculados.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.733936/2023-77
4
Não há cerceamento de defesa no presente caso. O presente feito corresponde à
glosa das compensações realizadas, enquanto que o de número 19555.734930/2023-17 versa
sobre a multa aplicada. Cada qual teve seu curso legalmente previsto, não havendo que se falar
em cerceamento de defesa, inclusive estando ambos em pauta no mesmo julgamento.

2. DA ADESÃO AO PEM E DA EXTINÇÃO POR PARCELAMENTO
Alega o contribuinte que os valores ora em discussão foram utilizados, em parte, no
Parcelamento Excepcional de Débitos Previdenciários – PEM – e, com isso, estariam extintos por
parcelamento.
Entendo que não merece prosperar a alegação.
A Informação EOPP/DRFSDR no 5.600/2023, 25 de outubro de 2023 de fls. 121 e
122 dos autos é clara ao informar que os valores objetos do presente lançamento não foram
incluídos ao PEM:
1. Trata-se de solicitação de inclusão de débitos no parcelamento especial da EC
113/2021 do município de Tobias Barreto/SE, CNPJ 13.119.300/0001-36.
2. De acordo a Instrução Normativa no 2071/2022, que dispõe sobre o
parcelamento de débitos tributários sob responsabilidade dos municípios,
relativos às contribuições previdenciárias que se referem as alíneas “a” e “c” do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, no seu art. 2o,
§ 2o, os débitos deveram ser CONFESSADOS até 30/06/2022.
(...)
§ 2o Os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados por meio da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), a ser apresentada até 30 de junho de 2022.
3. Tendo em vista o Parcelamento Excepcional dos Municípios – PEM, introduzido
pela Emenda Constitucional no 113, a Equipe de Órgãos Públicos da 5a Região
Fiscal – EOPP05, elaborou relatório auxiliar, contendo a relação de créditos
utilizados para compensação de contribuições previdenciárias na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, do período passível no PEM.
4. Esse relatório foi encaminhado para o município de Tobias Barreto/SE através
do dossiê de atendimento do município no 10271.174685/2020-45, em
03/06/2022. Mesmo com esse alerta o município continuou a fazer compensação
e não retificou as GFIPs do período de 01/2018 a 09/2021, que poderia ser
incluído no parcelamento especial da EC 113/2021 (PEM).
5. Desde a publicação da Instrução Normativa no 2071/2022, de 16 de março a
30/06/2022 até o último dia da adesão, 30/06/2022, o município poderia ter
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.733936/2023-77
5
retificado todas as GFIP, tirando as compensações indevidas, mas optou por
continuar a compensar.
6. Como o início do procedimento fiscal foi em 29/06/2023, posterior a data limite
da IN no 2071/2022, 30/06/2022, este auto de infração não pode fazer ser
incluído no parcelamento especial da EC 113/2021 (PEM).
Com isso, não há que se falar em inclusão dos valores no PEM, nem mesmo a
extinção do crédito por parcelamento.

3. DA CORREÇÃO DA COMPENSAÇÃO REALIZADA
Sustenta o recorrente que a compensação realizada foi correta.
Em que pese o argumento trazido pelo recorrente, entendo por correta a decisão
recorrida:
3.5 – Lembra-se que todos valores compensáveis na GFIP devem ser comprovados
pela CERTEZA e LIQUIDEZ, de maneira que o impugnante deveria ter apresentado
especificadamente competência por competência, por meio de documentos
idôneos, pois o ônus probatório é de quem alega, consoante os artigos 28 e 57, do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União, o processo de consulta
sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros processos que
especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, in verbis:
Art.28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto
no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Art.5 7. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005,
art.
113):
I-a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II-a qualificação do impugnante;
III-os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações, não há como
acolher os argumentos de sua impugnação.
Ainda, trago citação do Despacho Decisório:
Esta auditoria identificou que o sujeito passivo está reduzindo o valor oferecido à
tributação através da compensação de créditos cuja origem não foi comprovada.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.733936/2023-77
6
São justamente esses valores compensados que, ao final desta auditoria, serão
glosados mediante lançamento de ofício. Uma vez constituído o crédito tributário,
o sujeito passivo poderá, se assim permitir a legislação de regência, incluí-los em
parcelamento.
Com efeito, a diligência inicial não só intimou à comprovação da origem dos
créditos, como também conferiu ao sujeito passivo a oportunidade de autor
regularização. Não obstante, o sujeito passivou quedou-se inerte quanto à
comprovação fática do crédito sobre os quais se fundam as compensações;
tampouco promoveu a autor regularização. Nasce, portanto, o pode-dever de
apurar a regularidade das compensações. Ademais, não pode o sujeito passivo
sustentar a extinção desta auditoria pela adesão ao parcelamento sem que o
crédito tributário tenha sido constituído. Não tendo sido acolhida a possibilidade
da autor regularização (confissão espontânea), a consequência é o lançamento de
ofício.
Digno de nota o fato de o Município já ter sido objeto de procedimento de
auditoria pretérito, qual seja, Processo n. 10510-722.338/2017-76 (que apurou o
exercício fiscal de 2015); Processo n. 10510-722.541/2018-23 (para o exercício
fiscal de 2014 e 2016); e Processo n. 19555.729612/2022-53 (para o exercício
fiscal de 2018 e 2019). Em todas, não foi possível comprovar a origem dos
créditos, resultando na glosa das compensações indevidas.
Fica claro, portanto, a reiteração da conduta do sujeito passivo nas compensações
objeto desta auditoria. Ou seja, a despeito dos esforços promovidos pelo Órgão
de Fiscalização, o sujeito passivo insiste em informar compensações de créditos
cuja origem não pode ser comprovada. Suscita-se, portanto, que tais
compensações tenham por fim suprimir ou reduzir contribuição social mediante a
omissão de informações ou a prestação de declaração falsa ao Fisco.
Embora não tenha sido objeto do requerimento, cumpre informar que a
suspensão do crédito tributário operada pelo pedido de parcelamento não
impede o curso da fiscalização, que tem por objeto o lançamento tributário. São
institutos diversos e merecem ser esclarecidos.
Desta forma, considerando o acima exposto, mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e rejeitar a
preliminar suscitada para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.733936/2023-77
7

Fl. 198
DF CARF MF
Original